Tribunal: TJMT
Processo: 1001308-27.2021.8.11.0005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARICE SANTOS DE ARRUDA - CPF: 004.005.571-00 (RECORRENTE), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 11.556.055/0001-07 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 11.556.055/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REVENDEDORA DE PRODUTOS COSMÉTICOS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS DEVIDOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postulou reparação por danos morais e materiais em razão da ausência de entrega de produtos adquiridos junto a reclamada. Aduz que é revendedora dos produtos cosméticos da parte demanda, assim, considerando a ausência de entrega do pedido teve suas vendas prejudicadas em razão da ausência de mercadoria. Busca a restituição dos valores, além de indenização por danos morais.

2.
Diante das regras de distribuição do ônus probatório no que se refere as relações civis (art. 373, II, CPC), competia à empresa Recorrida comprovar a devida entrega do produto no prazo ajustado. Entretanto, assim não o fez.

3.
Consoante entendimento desta e. Turma Recursal, o dano moral é
in re ipsa
, seja pela frustração da utilização do bem que, no caso, é considerado essencial, seja pelo desrespeito ao adquirente em não ser providenciada entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

4.
O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso concreto, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

5.
Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postulou reparação por danos morais e materiais em razão da ausência de entrega de produtos adquiridos pela internet.

Em síntese, a Autora informa que é revendedora dos produtos da reclamada sendo necessário realizar o pagamento dos valores antes do recebimento dos produtos. Afirma que em 07/07/2020 realizou uma compra para que os produtos fossem liberados para revenda, entretanto, até a presente data não recebeu os produtos, tampouco foi restituída dos valores no montante de R$ 239,77.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da empresa reclamada a restituição do valor dos produtos, por outro lado, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Inconformada, a Recorrente pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja arbitrada a condenação a título de danos morais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

A aquisição do produto e sua não entrega é fato incontroverso nos autos, vez que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório e não comprovou a entrega do bem.

Quanto aos danos morais, é necessário salientar que, em regra, o mero inadimplemento contratual não configura ato atentatório à personalidade, não ensejando reparação por danos extrapatrimoniais.

Ocorre que, excepcionalmente, admite-se a reparação por danos imateriais quando a falha na prestação do serviço/inadimplemento contratual vem acompanhada de total descaso com o adquirente.

No caso dos autos, a compra foi realizada em 07/07/2020, sendo que até a data do ajuizamento da ação (01/07/2021), os produtos não haviam sido entregues, tampouco reembolsados.

Ainda, consta nos autos diversas reclamações administrativas realizadas pela Autora, o que demostra que tentou solucionar os fatos extrajudicialmente, entretanto, sem êxito.

Ainda, necessário destacar que apesar de reconhecida a solicitação de estorno dos valores em sua peça de bloqueio a empresa informou que o pedido ainda estaria sendo analisado pelo financeiro, contudo, não justificou a demora em realizar o estorno, vez que o cancelamento da compra ocorreu por falha da própria demandada.

Destarte, os transtornos experimentados pela Recorrente com a demora excessiva na entrega do produto adquirido junto a empresa Recorrida, não podem ser classificados com um mero dissabor.

Está-se, pois, diante de dano moral puro, que se exaure na própria atitude abusiva e ilegal decorrente da falha na prestação do serviço a que se propôs a empresa Recorrente, prescindindo de qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado.

Reconhecida a responsabilidade indenizatória da Recorrida, resta nesse momento fixar o
“quantum”
da indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa.

No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial econômico da Recorrida e objetivando que esta aprimore os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum indenizatório no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CLARICE SANTOS DE ARRUDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim condenar a empresa
EUDORA COMÉRCIO VEREJISTA DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da citação.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022